Tribunal: STF
Processo: Rcl 47592
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída para mim por prevenção (Rcl 46.519/RJ), com pedido de liminar, proposta pela Incorporadora Santa Helena LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que, nos autos n. 0500623-71.2019.4.02.5101 teria violado o entendimento desta CORTE na Rcl 47.126/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
    Nas suas razões, a reclamante alega que "a presente Reclamação visa a cassação de decisão proferida pelo Exmo. Sr. Juiz Marcelo da Costa Bretas que contraria decisão proferida por esta E. Corte Suprema nos autos das Reclamações n. 47.126/RJ e n. 46.519/RJ, que declarou a Seção Judiciária do Rio de Janeiro incompetente para processamento e julgamento dos processos n. 0500623-71.2019.4.02.5101; n. 0500622-86.2019.4.02.5101 e n. 0500595-06.2019.4.02.5101".
    A esse respeito, lembrou que "em 19/03/2019, a Reclamante teve a totalidade de seus bens indisponibilizados por ocasião de decisão (anexo 1 e anexo 5) proferida nos autos da ação cautelar de sequestro n. 0500595-06.2019.4.02.5101 pelo Exmo. Juiz Marcelo da Costa Bretas" e que a referida ação cautelar de sequestro seria vinculada às ações penais n. 0500623-71.2019.4.02.5101 e n. 0500622-86.2019.4.02.5101, que tramitaram na Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
    Porém, como a CORTE determinou, nos autos da Rcl 46.519/RJ, a imediata remessa dos autos principais n. 0500622-86.2019.4.02.5101, que tramitaram na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, à preventa 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e determinou, nos autos da Rcl 47.126/RJ, a imediata remessa dos autos principais n. 0500623-71.2019.4.02.5101, bem como de todas as respectivas medidas cautelares (n. 0500591-66.2019.4.02.4.02.5101, n. 0500594-21.2019.4.02.5101, n. 0500595-06.2019.4.02.5101, n. 0500596-88.2019.4.02.5101, n. 0500686-96.2019.4.02.5101 e n. 5036433-45.2020.4.02.5101), que tramitaram na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e dos autos n. 5002238-31.2021.4.03.6181, que tramitaram na 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, também à preventa 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, declarando, ainda, em ambos os casos, a nulidade dos atos decisórios praticados nas ações penais, entende a reclamante que a decisão da CORTE alcançaria também a "decisão que determinou o bloqueio cautelar de bens dos Réus nas ações penais, incluindo os bens da ora Reclamante".
    No entanto, mesmo com as decisões proferidas nos autos da Rcl 47.126/RJ e da Rcl 46.519/RJ, o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro proferiu nova decisão nos "autos do processo n. 0500623-71.2019.4.02.5101 (cujo traslado foi feito para a ação cautelar de sequestro n. 0500595-06.2019.4.02.5101) por manter indisponíveis por 90 (noventa) dias os bens dos Réus e, por consequência, os bens da ora Reclamante".
    E finalizou afirmando que "não é coerente que o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro profira nova decisão mantendo a indisponibilidade de bens após o STF ter decidido pela sua incompetência, inclusive, tendo anulado todos os atos decisórios por aquele Juízo praticados. O que cabia ao Juízo da Seção Judiciária do Rio de Janeiro era tão somente o levantamento das indisponibilidades e a remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme foi determinado pela Corte Suprema". 
    Portanto, requer a concessão de liminar para determinar "a suspensão dos efeitos da decisão objeto da presente Reclamação, determinando-se, com isso, o levantamento imediato das indisponibilidades cautelares realizadas nos autos da ação cautelar de sequestro n. 0500595-06.2019.4.02.5101, tendo em vista a nulidade dos atos decisórios decretada na RCL n. 47.126/RJ". No mérito, requereu seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar requerida, para que "seja cassada a decisão proferida nos autos da ação n. 0500623-71.2019.4.02.5101 e seus efeitos, inclusive sobre a ação cautelar de sequestro n. 0500595-06.2019.4.02.5101, determinando-se ainda o imediato levantamento das indisponibilidades determinadas, já que todos os atos decisórios foram declarados nulos por força das RCL n. 46.519/ RJ e n. 47.126, preservando-se, com isso, a autoridade das decisões deste E. STF nos autos das mencionadas Reclamações Constitucionais".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    [...]
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o entendimento firmado na Rcl 46.519/RJ e na Rcl 47.126/RJ, ambas de minha Relatoria, que determinou, nos autos da Rcl 46.519/RJ, a imediata remessa dos autos principais n. 0500622-86.2019.4.02.5101, que tramitaram na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, à preventa 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e determinou, nos autos da Rcl 47.126/RJ, a imediata remessa dos autos principais n. 0500623-71.2019.4.02.5101, bem como de todas as respectivas medidas cautelares (n. 0500591-66.2019.4.02.4.02.5101, n. 0500594-21.2019.4.02.5101, n. 0500595-06.2019.4.02.5101, n. 0500596-88.2019.4.02.5101, n. 0500686-96.2019.4.02.5101 e n. 5036433-45.2020.4.02.5101), que tramitaram na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e dos autos n. 5002238-31.2021.4.03.6181, que tramitaram na 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, também à preventa 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, declarando, ainda, em ambos os casos, a nulidade dos atos decisórios praticados nas ações penais.
    Na Rcl 46.519/RJ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 20/04/2021 e DJe de 22/04/2021) o dispositivo foi assim redigido:
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão do 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro que reconheceu a sua competência, DECLARAR SUA INCOMPETÊNCIA e DETERMINAR a imediata remessa dos autos n. 0500622-86.2019.4.02.5101, no prazo de 24 horas, à preventa 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, inclusive quanto aos demais denunciados, à luz do decidido por esta CORTE no INQ 4.327 AgR-segundo/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 09/08/2018.
    DECLARO, ainda, como consequência do artigo 567 do Código de Processo Penal, a nulidade apenas dos atos decisórios praticados na respectiva ação penal, inclusive o recebimento da denúncia, devendo o juízo competente decidir acerca da possibilidade, se o caso, da convalidação dos atos instrutórios.
    Deverá o juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro CUMPRIR, imediatamente, a decisão aqui proferida e informar esta SUPREMA CORTE, no prazo de 24 horas, sobre a remessa dos autos do processo-crime n. 0500622-86.2019.4.02.5101 para a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
    Por sua vez, na Rcl 47.126/RJ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 18/05/2021 e DJe de 20/05/2021) o dispositivo foi assim redigido:
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR O ACÓRDÃO da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – que reconheceu a competência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para o processamento de parte dos fatos descritos nos autos n. 0500623-71.2019.4.02.5101 e encaminhou a outra parte para uma das Varas Criminais Federais da Seção Judiciária de São Paulo –; DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DE AMBAS e DETERMINAR A IMEDIATA REMESSA, À PREVENTA 12ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DOS AUTOS n. 0500623-71.2019.4.02.5101, que tramitam na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, bem como de todas as respectivas medidas cautelares (n. 0500591-66.2019.4.02.4.02.5101, n. 0500594-21.2019.4.02.5101, n. 0500595-06.2019.4.02.5101, n. 0500596-88.2019.4.02.5101, n. 0500686-96.2019.4.02.5101 e n. 5036433-45.2020.4.02.5101) e dos autos n. 5002238-31.2021.4.03.6181, que tramitam na 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, no prazo de 24 horas, inclusive quanto aos demais denunciados, à luz do decidido por esta CORTE no INQ 4.327 AgR-segundo/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 09/08/2018. 
    DECLARO, ainda, como consequência do art. 567, do Código de Processo Penal, a nulidade apenas dos atos decisórios praticados na respectiva ação penal, inclusive o recebimento da denúncia, devendo o juízo competente decidir acerca da possibilidade, se o caso, da convalidação dos atos instrutórios.
    Deverão os juízos da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e da 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo CUMPRIR, imediatamente, a decisão aqui proferida e informar esta SUPREMA CORTE, no prazo de 24 horas, sobre a remessa dos autos dos processos crime n. 0500623-71.2019.4.02.5101 e n. 5002238-31.2021.4.03.6181, bem como das cautelares acima mencionadas, para a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
    Assim, dentro desse contexto fático e das razões de decidir da Rcl 46.519/RJ e da Rcl 47.126/RJ, busca a reclamante seja cassada a decisão proferida nos autos n. 0500623-71.2019.4.02.5101 (objeto da Rcl 47.126/RJ) e os seus efeitos, inclusive sobre a medida cautelar de sequestro n. 0500595-06.2019.4.02.5101, determinando-se o imediato levantamento das indisponibilidades determinadas, uma vez que os atos decisórios foram declarados nulos
    No caso em tela, em 19 de maio de 2021, o Juiz Federal da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim decidiu:
    AÇÃO PENAL Nº 0500623-71.2019.4.02.5101/RJ
    AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
    RÉU: MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
    RÉU: OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA
    RÉU: CARLOS ALBERTO COSTA
    RÉU: ANA CRISTINA DA SILVA TONIOLO
    RÉU: VANDERLEI DE NATALE
    RÉU: JOAO BAPTISTA LIMA FILHO
    RÉU: JOSE ANTUNES SOBRINHO
    RÉU: CARLOS ALBERTO COSTA FILHO
    RÉU: ANA LUIZA BARBOSA DA SILVA BOLOGNANI
    RÉU: CARLOS ALBERTO MONTENEGRO GALLO
    DESPACHO/DECISÃO
    Evento 380: Trata-se de decisão proferida pelo Ministro Relator da Reclamação n. 47.126/RJ na qual declarou a incompetência deste juízo quanto a esta ação penal e determinou sua remessa para a 12VF/DF.
    À Secretaria para que cumpra o decisum, oficiando ao Setor de Distribuição da JFDF dando-lhe ciência da determinação do STF e remetendo cópia destes autos, bem como dos de nos 5011237-39.2021.4.02.5101, 0500591-66.2019.4.02.5101, 0500594-21.2019.4.02.5101, 0500595-06.2019.4.02.5101, 0500596-88.2019.4.02.5101, 0500686-96.2019.4.02.5101 e 5036433-45.2020.4.02.5101, pelo meio mais célere.
    Os demais processos vinculados e os bens acautelados serão encaminhados em seguida, pelos Correios.
    Solicito ao juízo competente que, se for o caso, proceda à indisponibilidade dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas na Operação Descontaminação (autos n° 0500595-06.2019.4.02.5101) para que este juízo possa, no prazo de 90 dias, proceder ao levantamento dos bloqueios ordenados por este juízo da 07VFCR/RJ. 
    Oficie-se ao Ministro Relator, encaminhando o comprovante de remessados autos. 
    Em relação à decisão da autoridade reclamada, aponta a reclamante que "não é coerente que o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro profira nova decisão mantendo a indisponibilidade de bens após o STF ter decidido pela sua incompetência, inclusive, tendo anulado todos os atos decisórios por aquele Juízo praticados. O que cabia ao Juízo da Seção Judiciária do Rio de Janeiro era tão somente o levantamento das indisponibilidades e a remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme foi determinado pela Corte Suprema". 
    As razões apresentadas são relevantes. 
    Após o julgamento da Rcl 46.519/RJ e da Rcl 47.126/RJ, que ocorreram, respectivamente, em 20 de abril de 2021 e em 18 de maio de 2021, foi declarada, pela CORTE, a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para a tramitação dos autos n. 0500622-86.2019.4.02.5101 (objeto da Rcl 46.519/RJ) e dos autos n. 0500623-71.2019.4.02.5101, bem como de todas as respectivas medidas cautelares correlatas, e a incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo para a tramitação dos autos n. 5002238-31.2021.4.03.6181 (objeto da Rcl 47.126/RJ).
    Assim, na data em que foi proferida a decisão atacada (19 de maio de 2021), o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro não tinha mais competência para proferir qualquer decisão de mérito tanto nos autos principais da ação penal n. 0500623-71.2019.4.02.5101, quanto nos autos das medidas cautelares correlatas, dentre elas a ação cautelar de sequestro n. 0500595-06.2019.4.02.5101.
    Da leitura da decisão, verifico que o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em atenção às razões de decidir da Rcl 47.126/RJ, de minha Relatoria, não só determinou à Secretaria que cumprisse a decisão, encaminhando os autos ao Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal o mais célere possível, como também solicitou ao juízo competente que, se fosse o caso, procedesse à indisponibilidade dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas na "Operação Descontaminação" (objeto, ao que tudo indica, da medida cautelar de sequestro n. 0500595-06.2019.4.02.5101) para que o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro pudesse, no prazo de 90 dias, proceder ao levantamento dos bloqueios ordenados. E é nesse segundo ponto envolvendo o levantamento (ou não) da indisponibilidade dos bens que houve análise indevida pela autoridade reclamada e o descumprimento da decisão desta CORTE.
    Isso porque, em relação às ações penais que tramitavam no Estado do Rio de Janeiro, as razões de decidir da Rcl 46.519/RJ e da Rcl 47.126/RJ foram muito claras a respeito de que o juízo competente para a tramitação dos autos n. 0500622-86.2019.4.02.5101 e dos autos 0500623-71.2019.4.02.5101, bem como de todas as respectivas medidas cautelares, dentre elas a ação cautelar de sequestro n. 0500595-06.2019.4.02.5101 (objeto desta Rcl 47.592/RJ), seria a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
    Logo, toda e qualquer análise envolvendo os autos principais ou os autos das medidas cautelares deverá ser feita pelo juízo competente, no caso pela 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
    Deste modo, como o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro não mais poderia decidir sobre questões envolvendo os autos principais ou os autos das medidas cautelares, em razão do reconhecimento da sua incompetência absoluta nos autos da Rcl 46.519/RJ e da Rcl 47.126/RJ, é necessário que se determine a imediata suspensão de todas as medidas cautelares (dentre elas a medida cautelar de sequestro n. 0500595-06.2019.4.02.510) até que o Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal decida se irá ratificá-las (ou não). Nesse sentido: Rcl 36.542/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 06/09/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR parte da decisão da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, consistente no seguinte parágrafo: "Solicito ao juízo competente que, se for o caso, proceda à indisponibilidade dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas na Operação Descontaminação (autos n. 0500595-06.2019.4.02.5101) para que este juízo possa, no prazo de 90 dias, proceder ao levantamento dos bloqueios ordenados por este juízo da 07VFCR/RJ", por descumprir o decidido nos autos da Rcl 46.519/RJ e da Rcl 47.126/RJ, ambas de minha Relatoria, e DETERMINO a imediata suspensão de todas as medidas cautelares (dentre elas a medida cautelar de sequestro n. 0500595-06.2019.4.02.510) até que o Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal decida se irá ratificá-las.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente